Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-19.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008394-19.2011.8.11.0037
RECORRENTE (S): NADIM MAKARI
RECORRIDO (S): ADRIANO LUIZ BARCHET
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46572994) interposto por NADIM MAKARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32188457):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.
A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente se a apuração das perdas pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, tomando-se por base o preço do produto no mercado divulgado em sites do agronegócio na data fixada para a entrega, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.
Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.
A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.
Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.
Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica ofende o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor e que deve ser nortear pela efetividade.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008394-19.2011.8.11.0037, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/02/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 35249453 e 35831990, ambos foram acolhidos por meio do acórdão de ID 35831990, sem, contudo, haver alteração do julgado, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO - SÚMULA 98 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Havendo erro material no acórdão (relatório), este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para as partes.
Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES - REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, ainda que o acórdão não seja alterado.
Inexiste inovação recursal se a questão discutida em apelação foi submetida à primeira instância, ainda que de forma sucinta, muito mais ainda quando se encontra revestida de fundamentos e impugna a matéria fática deduzida na inicial, cuja contestação se resume na inexistência de atos ilícitos a ensejar os danos materiais, consequentemente, os lucros cessantes.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, referente à fixação dos honorários advocatícios.
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ED n. 0008394-19.2011.8.11.0037, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020).
A parte Recorrente afirma que restaram violados os artigos 11, 489 e 1022 do CPC, sustentando haver omissão quanto à incidência da subsidiariedade e limitação da responsabilidade do associado ao capital integralizado.
Alega violação aos artigos 186, 402, 403, 927 e 944 do Código Civil; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não restou comprovado nos autos o efetivo dano material capaz de ensejar a indenização.
Assevera que houve ofensa aos artigos 1.024, 1.052 e 1.095, § 1o, do Código Civil, e artigos 11 e 13 da Lei 5.764/71, ao fundamento de que o acórdão deve ser reformado para limitar a responsabilidade do Recorrente as suas cotas existentes na Cooperativa Requerida, à época dos fatos.
Recurso tempestivo (ID 46613491).
Contrarrazões no ID 52796477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega haver omissão quanto à incidência da subsidiariedade e limitação da responsabilidade do associado ao capital integralizado.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)DA RESPOSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretende a requerida/apelante que o reconhecimento da responsabilidade subsidiaria seja limitada às cotas sociais integralizadas de cada sócio, diante da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO).
Tal pretensão não encontra amparo nesta fase processual, posto que a execução visa a satisfação do crédito e deve ter por norte o princípio de que deve atender aos interesses do credor, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. De mais a mais, o descumprimento do contrato beneficiou não só a COOPERCAMPO, como também a pessoa física dos sócios que a integram.” (ID 40467963)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489 e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação aos artigos 186, 402, 403, 927 e 944 do Código Civil; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não restou comprovado nos autos o efetivo dano material capaz de ensejar a indenização.
Assevera que houve ofensa aos artigos 1.024, 1.052 e 1.095, § 1o, do Código Civil, e artigos 11 e 13 da Lei 5.764/71, ao fundamento de que o acórdão deve ser reformado para limitar a responsabilidade do Recorrente as suas cotas existentes na Cooperativa Requerida, à época dos fatos.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO. CIVIL. SISTEMA ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÕES. CONTESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. VALOR DE MERCADO. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. No caso concreto, o dispositivo legal apontado não ampara a tese recursal, não tendo força normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado, atraindo a incidência da Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, no sentido em que pretende a agravante quanto à adequada apresentação da contestação e à inexistência de comprovação de danos material e moral, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o exame do valor fixado a título de danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1701479/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A simples oposição dos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento, sendo necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo Civil, sob pena de perseverar o referido óbice, sendo essa a inteligência da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
3. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que ficou configurada a responsabilidade subsidiária da agravante, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente da interpretação das cláusulas contratuais, de modo que a sua modificação demandaria induvidosamente o reexame de todo material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1225611/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008394-19.2011.8.11.0037
RECORRENTE (S): ADRIANO LUIZ BARCHET
RECORRIDO (S): NADIM MAKARI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49975474) interposto por ADRIANO LUIZ BARCHET, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 32188457):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.
A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente se a apuração das perdas pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, tomando-se por base o preço do produto no mercado divulgado em sites do agronegócio na data fixada para a entrega, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.
Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.
A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.
Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.
Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica ofende o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor e que deve ser nortear pela efetividade.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008394-19.2011.8.11.0037, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/02/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de ID 35249453 e 35831990, ambos foram acolhidos por meio do acórdão de ID 35831990, sem, contudo, haver alteração do julgado, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO - SÚMULA 98 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Havendo erro material no acórdão (relatório), este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para as partes.
Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES - REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, ainda que o acórdão não seja alterado.
Inexiste inovação recursal se a questão discutida em apelação foi submetida à primeira instância, ainda que de forma sucinta, muito mais ainda quando se encontra revestida de fundamentos e impugna a matéria fática deduzida na inicial, cuja contestação se resume na inexistência de atos ilícitos a ensejar os danos materiais, consequentemente, os lucros cessantes.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, referente à fixação dos honorários advocatícios.
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ED n. 0008394-19.2011.8.11.0037, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/05/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 336 e 342 do CPC, ao argumento de que diante de ausência de contestação específica sobre os lucros cessantes, não poderia a parte Recorrida se insurgir contra tal instituto no recurso de apelação, como o fez, caracterizando inovação recursal.
Alega que houve ofensa aos artigos 85, §10o e 86 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, motivo pelo qual deve ser excluída a condenação em honorários em face do Recorrente ou reduzida a quantia fixada.
Recurso tempestivo (ID 49998496).
Contrarrazões no ID 52796477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 336 e 342 do CPC, ao argumento de que diante de ausência de contestação específica sobre os lucros cessantes, não poderia a parte Recorrida se insurgir contra tal instituto no recurso de apelação, como o fez, caracterizando inovação recursal.
Alega que houve ofensa aos artigos 85, §10o e 86 do CPC, ao fundamento de que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos, motivo pelo qual deve ser excluída a condenação em honorários em face do Recorrente ou reduzida a quantia fixada.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. INCÊNDIO. PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1365432/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO DO JULGADO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMÓVEL COM VÍCIO DE QUANTIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DE APENAS UMA VAGA DE GARAGEM. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Inexiste interesse recursal da parte agravante quando a Corte de origem dá provimento à apelação para determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais da forma como pleiteia os recorrentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. In casu, a Corte de origem constatou vício de quantidade e condenou os agravantes a indenizar cada um dos recorridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de propaganda enganosa, uma vez que o material publicitário prometia a entrega do imóvel com duas vagas de garagem ao passo que o imóvel foi entregue com apenas uma vaga.
5. Para alterar os fundamentos do acórdão recorrido a fim de afastar a legitimidade passiva da recorrente, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame das provas do processo, o que é inviável no âmbito do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1404780/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV